Tribunal: TJDFT
Processo: 0700609-92.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700609-92.2022.8.07.0003 RECORRENTE: ELSON JOSÉ DE ALMEIDA RECORRIDO: BANCO BMG SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEIÇÃO. CONTRATO DE ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO ADEQUADAMENTE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CARACTERIZADO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO NÃO CONFIGURADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. 1. Tendo as razões do recurso apontado os motivos para reforma da sentença, em observância ao art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, não há violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada. 2. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. 2.1. O benefício da justiça gratuita concedida à pessoa natural não deve ser revogado quando a parte adversária não se desincumbe de fazer prova em sentido contrário à presunção de veracidade relativa, conferida à declaração de hipossuficiência. Gratuidade de justiça mantida. 3. De acordo com o entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras” - Súmula 297. 4. Incabível o reconhecimento da nulidade do contrato de adesão a cartão de crédito consignado, quando observado que ao aderente foi assegurado o acesso às informações claras e adequadas a respeito da modalidade de crédito disponibilizada, assim como a respeito da forma de quitação do saldo devedor. 5. Respeitadas as peculiaridades do contrato em tela, foram atendidas as exigências constantes dos artigos 6o, inciso III e 52 do Código de Defesa do Consumidor, não estando evidenciada qualquer violação ao dever de informação. 6. Reconhecida a regularidade do negócio jurídico, indevida a condenação da instituição financeira ré ao pagamento de indenização por danos morais e ao ressarcimento do montante descontado na folha de pagamento do mutuário. 7. Apelação Cível conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. Gratuidade Judiciária mantida. Honorários recursais majorados. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso VI, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 6o, incisos I, III, IV e V, 39, 46 e 51, inciso IV, todos do Código de Defesa do Consumidor, 113 e 422, ambos do Código Civil, 805 e 833, inciso IV, ambos do CPC, asseverando a nulidade do contrato realizado com o recorrido, com a consequente quitação do débito, bem como a restituição do montante monetário pago além do valor de sua dívida, e a condenação da instituição financeira em danos morais. Afirma, para tanto, a má-fé da parte contrária ao prestar um serviço de má qualidade, sem as devidas informações e esclarecimentos. Argumenta que o contrato é revestido de abusividade, porquanto confere vantagem exagerada em detrimento do insurgente. Aduz que não pode ser considerada válida uma cláusula contratual de um contrato de adesão, que autoriza descontos do valor mínimo da fatura de um cartão de crédito, comprometendo a própria subsistência do consumidor em caráter eterno. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ e deste Tribunal de Justiça. Em sede de contrarrazões, o recorrido postula que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado CELSO DE FARIA MONTEIRO, OAB/DF 31.550 (ID. 39599942). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico, inicialmente, que o acórdão impugnado foi publicado em data posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 125, de 14 de julho de 2022, que passou a exigir, a partir da sua vigência, a demonstração da “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, ônus do qual a parte recorrente não se desincumbiu. Destaco, ainda, que a matéria impugnada não se amolda àquelas previstas no § 3o do artigo 105 da Constituição Federal, conforme redação introduzida pela EC em comento e em relação às quais há presunção legal de relevância. Assim, o especial não merece ser admitido, porquanto ausente a preliminar formal e fundamentada da existência de relevância das questões trazidas a debate. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar quanto ao apontado vilipêndio ao artigo 489, § 1o, inciso VI, do CPC, pois, conforme entendimento do STJ, “Não há falar em ofensa aos arts. 489, II, [...], na medida em que a Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.982.484/RS, relator Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe de 18/8/2022). Tampouco comportaria seguimento o apelo especial no tocante à indicada negativa de vigência aos artigos 6o, incisos I, III, IV e V, 39, 46 e 51, inciso IV, todos do Código de Defesa do Consumidor, 113 e 422, ambos do Código Civil, 805 e 833, inciso IV, ambos do CPC, bem como no que tange ao mencionado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou in verbis: “Na Cédula de Crédito Bancário constante do ID 36492820 (pág. 3), especificamente no Quadro V, consta a informação de que a liberação de crédito seria realizada mediante crédito na conta corrente informada pelo mutuário. Corroborando esta informação, foram juntados pelo apelado comprovantes de 2 (duas) transferências eletrônicas para a conta corrente do apelante nos valores de R$ 12.999,00 (doze mil e novecentos e noventa e nove reais) e R$ 1.388,00 (mil trezentos e oitenta e oito reais) -IDs 36492821 e 36492822. Oportuno salientar que o contrato firmado não estipula o número de parcelas ou valor total fixo das parcelas mensais, porquanto variável, a depender da quantidade de gastos ou saques realizados pelo consumidor no decorrer da vigência contratual. É preciso assinalar que na Cédula de Crédito Bancário constante do ID 36492820 consta informação acerca da Taxa de Juros máximo e do Custo efetivo Total Máximo aplicados sobre o saldo devedor. Ademais, não há qualquer dificuldade para que o autor promova a quitação do saldo devedor, uma vez que, mensalmente é emitido boleto para pagamento do montante que supera a parcela mínima, descontada na folha de pagamento. Para evitar a eternização da dívida, basta que o autor promova o pagamento das faturas emitidas, ou disponibilizadas para impressão, na data de seu vencimento. Percebe-se que, respeitadas as peculiaridades do contrato em tela, foram atendidas as exigências constantes dos artigos 6o, inciso III e 52 do Código de Defesa do Consumidor, não estando evidenciada qualquer violação ao dever de informação. Ademais, carece de verossimilhança a argumentação vertida pelo autor, quanto ao desconhecimento da natureza do negócio jurídico celebrado, uma vez que foram realizados descontos em sua folha de pagamento pelo período de mais de 5 (cinco) anos, sem que houvesse qualquer questionamento judicial ou extrajudicial a esse respeito [...] A alegação de que a forma de pagamento contratada tornaria inviabilizada a quitação integral da dívida não encontra amparo, uma vez que ficou devidamente esclarecido no contrato que o montante descontado na folha de pagamento teria por finalidade o pagamento do valor mínimo da fatura mensal, cabendo ao devedor, caso pretendesse quitar a integralidade da parcela, realizar o pagamento da fatura emitida. Nesse contexto, a despeito do esforço argumentativo desenvolvido pelo apelante, quanto à tese de desconhecimento da modalidade de crédito contratada, o acervo probatório constante dos autos demonstra que o contrato de adesão a cartão de crédito consignado apresenta informações adequadas e suficientes para esclarecer as peculiaridades do negócio jurídico celebrado, em especial quanto à forma de utilização do crédito disponibilizado e a forma de pagamento das parcelas mensais. Destarte, não restou caracterizado qualquer vício de consentimento ou nulidade do negócio jurídico, a justificar o acolhimento da pretensão deduzida na inicial. Reconhecida a regularidade do negócio jurídico, indevida a condenação do réu à restituição de qualquer valor ou ao pagamento de indenização por danos morais” (ID. 36839170). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no REsp n. 1.892.085/SP, relator Ministro OG FERNANDES, DJe de 24/8/2022). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto a apresentação de acórdãos do “Tribunal prolator do acórdão recorrido, impede a apreciação do dissídio, por incidência da Súmula n. 13 do STJ, segundo a qual ‘a divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial’” (AgInt no REsp 1482561/SC, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 30/11/2020). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AREsp 1863620/PR (Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 22/9/2021). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado CELSO DE FARIA MONTEIRO, OAB/DF 31.550 (ID. 39599942), tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016